Tribunal: TJES
Processo: 0002055-17.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002055-17.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VEÍCULOS APREENDIDOS – DEPOSITADOS EM VIA PÚBLICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO – PERDA DO
INTERESSE DE AGIR
NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – DEVER DE GUARDA E CUSTÓDIA DEPOSITÁRIO NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – INJUSTIFICADA CONDUTA OMISSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao contrário do
sustentado pela fazenda pública recorrente
, é inadequada a conclusão de que, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, a demanda
perdeu seu objeto
,
uma vez que

esse
não se exaure na concessão da tutela antecipada.
Desse modo
, a pretensão
autoral
deve receber um julgamento de mérito a fim de
alcançar a
coisa julgada material e conferir segurança jurídica a ambas as partes.

2
.
O Estado, como depositário
d
os veículos apreendidos (à disposição da
J
ustiça), detém o dever de guarda, vigilância e conservação, devendo zelar pelo
s
mesmo
s
, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

3
.
Nessa ordem, tratando-se de depósito necessário de veículo apreendido, a Administração está obrigada a guardar e conservar os bens custodiados com o mesmo cuidado e diligência que emprega nas coisas que lhe pertencem, consoante inteligência do artigo
629 do Código Civil.

4
.

A
figura-se possível o controle jurisdicional das condutas discricionárias relativamente a motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder e juridicidade, sobretudo nas hipóteses em que evidenciado o injustificado descumprimento de norma legal ou regulamentar por parte da Administração Pública. Portanto, a referida discricionariedade não se presta como
justificativa para
omissões e negligências administrativas no trato do interesse público e preservação de direitos fundamentais.

5
.

Neste contexto, não há dúvidas sobre a situação irregular
dos automóveis custodiados, o que torna evidente a injurídica omissão administrativa em dar cumprimento às exigências de guarda e custódia adequada dos veículos apreendidos e, em última análise justifica a excepcional intervenção do Poder Judiciário, no sentido de se compelir o ente público a adotar as providências necessárias para regularização da devida guarda e conservação dos mesmos.

6
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002055-17.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
digitalizada às

fls.
173/175
, proferida pelo
MM.
J
u
iz

de Direito
da

1ª
Vara
Cível de Itapemirim
,
Rafael Murad Brumana
, que
n
a

A
ção
Civil Pública

ajuizada
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
reconheceu a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES e julgou procedente a pretensão autoral para determinar
que o
ora apelante promovesse a retirada dos veículos localizados nos arredores da 9ª Delegacia de Polícia Regional e os removesse para depósito adequado, bem como que se abstivesse de promover novo depósito de veículos apreendidos em via pública.

Irresignad
o

o
recorrente
sustenta
em suas razões de fls.
177/181-v
,
que
I)

houve perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o objeto da lide já foi resolvido com a retirada de “quase todos os veículos” que estavam estacionados em via pública
;

II)
a sua condenação representa substituição dos critérios de conveniência e oportunidade do administrador pelo Poder Judiciário e/ou do apelado
;

III)
é desnecessária a intervenção judicial no presente caso, pois tem agido para resolver a questão discutida nesta demanda de forma definitiva.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de Açã
o Civil Pública ajuizada em face do Estado do ES em razão da inexistência de depósito adequado para guarda de veículos apreendidos, situação que permitia a manutenção dos mesmos em via pública ou lotes baldios, nas proximidades do Departamento de Polícia Judiciária do Município de Itapemirim.

Segundo sustentou o Ministério Público Estadual, por permanecerem em via pública após a apreensão, os veículos sofrem as intempéries do tempo, depredação, furto de peças e danos diversos, além de causar dano à ordem urbanística e problemas de saúde pública, por servirem de criadouros de mosquitos e outros animais transmissores de graves doenças.

A sentença apelada afastou a alegada perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que mesmo com a edição do Ato Normativo Conjunto nº 031/2018, a problemática somente foi solucionada após a efetiva intervenção do ora apelado e do Poder Judiciário, com a concessão de medida liminar.

No mérito, o julgador de origem destacou a responsabilidade objetiva do Estado apelante pela guarda e custódia de veículos apreendidos, tendo em vista que assume a condição de depositário dos bens, o que lhe impõe o dever de zelar pela segurança dos mesmos. Nesses termos, julgou procedente a pretensão autoral.

Feita essa breve contextualização, com relação a alegada perda superveniente do interesse de agir alegada pelo apelante, não merecem prosperar os argumentos que a sustentam.

Ao contrário do
sustentado pela fazenda pública recorrente
, é inadequada a conclusão de que, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, a demanda
perdeu seu objeto
,
uma vez que

esse
não se exaure na concessão da tutela antecipada.

Desse modo
, a pretensão
autoral
deve receber um julgamento de mérito a fim de
alcançar a
coisa julgada material e conferir segurança jurídica a ambas as partes.

Não bastasse, o artigo 4º do CPC/
15
consolidou o princípio da primazia do julgamento do mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

Sobre o tema,
confira-se
:

[
...
]
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017
[...]
.
(STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

Por conseguinte, deve ser afastada a alegação de perda o interesse de agir e mantida a sentença, neste ponto.

Com relação à condenação da fazenda estadual na obrigação de promover a retirada dos veículos mantidos em via pública e os remover para depósito adequado, bem como de se abster de promover novo depósito de veículos apreendidos em via pública, também não merece reforma a sentença apelada.

No caso em apreço, até que tivesse sido cumprida a medida liminar proferida na origem, os veículos apreendidos permanec
eram
em via pública evidenciando
a
o
m
issão do Estado na guarda e custódia dos mesmos, problemática
essa que
somente foi solucionada após a efetiva intervenção do Ministério P
ú
blico
apelado
e do Poder Judici
á
rio,
por meio d
a concessão da medida li
m
inar
deferida na origem
.

O Estado, como depositário do bem (à disposição da
J
ustiça), detém o dever de guarda, vigilância e conservação, devendo zelar pelo mesmo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Nessa ordem, tratando-se de depósito necessário de veículo apreendido, a Administração está obrigada a guardar e conservar os bens custodiados com o mesmo cuidado e diligência que emprega nas coisas que lhe pertencem, consoante inteligência do artigo
629 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Por essa razão,
a doutrina
1
destaca que
“
os atos de apreensão e depósito de bens particulares, sujeitos à guarda e conservação pelos agentes públicos, vinculam a atividade estatal aos danos eventualmente resultantes
[...]”
.

Com efeito,

“a apreensão lícita e legítima do bem particular não afasta ou exime a Administração Pública dos deveres de guarda e conservação inerentes à situação jurídica de depositário, sendo certo que o Poder Público responde, inclusive objetivamente, pelos danos resultantes de sua omissão no cumprimento daqueles deveres, nos exatos termos do art. 37, § 6º, CRF/1988,
sendo certo que o desaparecimento ou mesmo o furto da coisa sob os cuidados do Estado deflagra o dever de indenizar danos materiais emergentes
[...]”
.
(TJ-MG - AC: 10271150067905001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018).

No mesmo, a jurisprudência dessa Corte Estadual entende que
“
O Estado, quando na guarda e custódia de bens de terceiro, deve zelar pela segurança destes, respondendo, em caso de desídia, pelos prejuízos que causar, tanto na ordem patrimonial quanto moral
[...]”
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160012167, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). No mesmo sentido: Apelação Cível, 011150183330, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021; Apelação, 048150032273, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018.

Ademais, é
cediço que os provimentos judiciais sobre os atos administrativos afetos às políticas públicas não devem escapar aos limites da separação dos poderes
(
CR, art. 2º), em especial naquilo que confere ao Poder Executivo a competência para selecionar onde alocará seus recursos, orçamentários e patrimoniais para atendimento da população.

Não obstante, afigura-se possível o controle jurisdicional daquelas condutas discricionárias relativamente a motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder e juridicidade, sobretudo nas hipóteses em que evidenciado o injustificado descumprimento de norma legal ou regulamentar por parte da Administração Pública.

Portanto, a referida discricionariedade não se presta como
justificativa para
omissões e negligências administrativas no trato do interesse público e preservação de direitos fundamentais.

Neste contexto, não há dúvidas sobre a situação irregular
dos automóveis custodiados, o que torna evidente a injurídica omissão administrativa em dar cumprimento às exigências de guarda e custódia adequada dos veículos apreendidos e, em última análise justifica a excepcional intervenção do Poder Judiciário, no sentido de se compelir o ente público a adotar as providências necessárias para regularização da devida guarda e conservação dos mesmos.

A propósito do tema:

Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal.
5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 1418831 GO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido arbitramento de honorários na origem.

É como voto.

1
Yussef Said Cahali. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 223, n. 7.2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento do recurso.